Tribunal: TJMT
Processo: 1028421-42.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028421-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 545.144.791-87 (APELANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), EDESVALDO MAGNO VIEIRA - CPF: 482.217.081-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (APELADO), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ E ART. 85, §2, DO CPC. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

O tema 1076 do STJ está em sintonia com o art. 85, §2º do CPC, de modo que, não sendo baixo o valor da causa, sobre ele deve incidir os honorários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1028421-42.2021.8.11.0041

APELANTES: OSVALDO RODRIGUES VIEIRA e EDESVALDO MAGNO VIEIRA

APELADO: RONIELTON PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
OSVALDO RODRIGUES VIEIRA e EDESVALDO MAGNO VIEIRA
contra sentença em Embargos de Terceiro n.º 1028421-42.2021.8.11.0041 da Vara 2.ª Vara especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, movida em desfavor de
RONIELTON PEREIRA DA SILVA
, em que se acolheu “o
pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC
” e determinou “
A SUSPENSÃO de qualquer ato constritivo e/ou expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob nº1610 – id nº 62877672, DEVENDO o EMBARGADO RONIELTON respeitar a área delimitada concernente a propriedade dos embargantes, qual não possui qualquer restrição deste juízo
”, bem como condenou “
apenas o embargado RONIELTON ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...] em R$ 1.000,00(hum mil reais)
” (id. 188366302).

A parte autora recorre apenas em relação aos honorários.

Sustenta que “
A natureza alimentar dos honorários advocatícios está acobertada por recentes decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, dando ênfase à relevância para os advogados, galgando-os ao patamar de CRÉDITOS TRABALHISTAS para fins de classificação de ordem de preferência perante os processos falimentares e inibindo a penhora desse crédito em execução aparelhada
”.

Diz que “
a verba honorária fixada em sentença de primeiro grau, no importe de R$1.000,00(mil reais), afronta ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC”.

Requer que seja dado “
PROVIMENTO AO RECURSO, e na conjugação das circunstâncias peculiares da hipótese in judicio, acima abordadas, o trabalho desenvolvido pelo profissional liberal do direito e a norma legal incidente (art. 85, § 2º, do CPC), seja majorada a verba honorária sucumbencial para o valor mínimo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença
” (id. 188366305).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do apelo (id. 188366312).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
OSVALDO RODRIGUES VIEIRA e EDESVALDO MAGNO VIEIRA
contra sentença em Embargos de Terceiro n.º 1028421-42.2021.8.11.0041 da Vara 2.ª Vara especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, movida em desfavor de
RONIELTON PEREIRA DA SILVA
, em que se acolheu “o
pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC
” e determinou “
A SUSPENSÃO de qualquer ato constritivo e/ou expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob nº1610 – id nº 62877672, DEVENDO o EMBARGADO RONIELTON respeitar a área delimitada concernente a propriedade dos embargantes, qual não possui qualquer restrição deste juízo
”, bem como condenou “
apenas o embargado RONIELTON ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...] em R$ 1.000,00(hum mil reais)
” (id. 188366302).

Tem razão a parte apelante, pois não devem os honorários ser arbitrados de forma equitativa, como assentado no Tema 1076 do STJ:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Assim, devem os honorários incidir sobre o valor da causa.

Consigno que o valor da causa sequer é elevado, sendo de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais), não fugindo à razoabilidade a fixação de percentual em honorários sobre este valor.

O tema 1076 está em sintonia com o art. 85, §2º do CPC, de modo que, não sendo baixo o valor da causa, sobre ele deve incidir os honorários:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Portanto, não deve ser mantido o arbitramento dos honorários de forma equitativa, pois não remunera adequadamente os advogados da parte vencedora, frente às normas legais.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para que os honorários incidam sobre o valor dado à causa, em 15%, já considerando o trabalho em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023